Tribunal: TJBA
Processo: 8021588-04.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8021588-04.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: IVAN CERQUEIRA OLIVEIRA e outros (2) Advogado(s): ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. ABORDAGEM POLICIAL CONJUNTA. AGRESSÃO FÍSICA RECONHECIDA NA ORIGEM EM RELAÇÃO AO CORRÉU. VÍCIO DE NATUREZA OBJETIVA. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO (ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). CONCESSÃO DA ORDEM COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES SUBSTITUTIVAS. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado visando ao relaxamento da prisão em virtude de vício na abordagem policial originária. O Paciente foi detido conjuntamente com corréu que teve a custódia relaxada pelo juízo de piso por indícios de agressão física na captura e dúvida sobre a legalidade do procedimento. Pretensão de extensão dos efeitos da soltura com amparo no princípio da isonomia e na identidade absoluta de situações fáticas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar: a) se a violência estatal injustificada no ato da captura constitui circunstância de caráter exclusivamente pessoal ou vício de natureza objetiva passível de comunicabilidade aos corréus; b) se há identidade fático-processual que autorize a extensão do relaxamento da prisão nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A agressão física praticada por agentes estatais no momento da prisão em flagrante macula a idoneidade jurídica de toda a diligência policial, afetando a conformidade do ato administrativo com os preceitos fundamentais de proteção à integridade física e dignidade humana. 4. Verificada a unidade de contexto fático na abordagem policial voltada contra múltiplos agentes detidos no mesmo veículo e pela mesma guarnição, o reconhecimento de vício na detenção de um deles deve aproveitar a todos os demais envolvidos atingidos pelo ato viciado. 5. Incidência do artigo 580 do Código de Processo Penal, que impõe a extensão de decisão favorável fundada em motivos de natureza não exclusivamente pessoal. 6. Ilegalidade da prisão preventiva que sucede flagrante contaminado por nulidade insanável. Necessidade de relaxamento da custódia extrema (Artigo 5º, inciso LXV, da Constituição Federal), ressalvada a imposição de medidas cautelares diversas (Artigo 319 do Código de Processo Penal) para garantir a instrução e evitar a reiteração delitiva, diante da gravidade dos fatos e histórico criminal específico do Paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Ordem de Habeas Corpus conhecida e concedida para relaxar a prisão de Ivan Cerqueira Oliveira, mediante a imposição das medidas cautelares de comparecimento periódico em juízo, proibição de ausentar-se da Comarca e recolhimento domiciliar noturno. 8. Teses jurídicas: "1. A violência policial no ato da abordagem conjunta constitui vício de natureza objetiva que contamina a legalidade da prisão em flagrante de todos os agentes detidos na mesma diligência." "2. O relaxamento de prisão fundado em dúvida sobre a legalidade da captura deve ser estendido ao corréu em situação fático-processual idêntica, nos termos do artigo 580 do Código de Processo Penal." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8021588-04.2026.8.05.0000, da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como impetrante a advogada Daniella Azevedo Lima e, como paciente, IVAN CERQUEIRA OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento eletrônica, em CONCEDER A ORDEM, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR